Tribunal: STF
Processo: RE 102305
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-12
Data de publicação: 1985-02-12

Ementa:
ISS. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS. PRETENSAO NO SENTIDO DE PAGAR O
ISS, NA FORMA DO PARAGRAFO 3, DO ART. 9, DO DECRETO-LEI N. 406/1968,
NA REDAÇÃO ATUAL. NÃO SE TRATA DE OBJETO SOCIAL DE NATUREZA
PLURIDISCIPLINAR, MAS, TÃO SÓ, UNIPROFISSIONAL. ALÉM DE MEDICOS,
HÁ, TAMBÉM, SOCIOS ECONOMISTAS, FUNCIONÁRIOS PUBLICOS E ATÉ
COMERCIANTES. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.